Tribunal: STF
Processo: ARE 1583675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação com o escopo de complementação de aposentadoria e pensão, em fase de cumprimento de sentença — Exclusão da lide da Fazenda do Estado de São Paulo, remanescendo a Fundação Cesp como responsável pelo cumprimento das obrigações de fazer e de pagar, e como litisdenunciada a Cteep (sucessora da Cesp) — Título executivo exequendo que, em descompasso com os princípios da adstrição e da inércia da jurisdição, condena solidariamente a Fundação Cesp e a Cteep à complementação integral dos proventos de aposentadoria — Situação aclarada no anterior Agravo de Instrumento 2193938-96.2018.8.26.0000, julgado em 13.11.2018 — Execução que deve prosseguir nos termos já determinados - Multa coercitiva afastada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a multa coercitiva.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 202 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O presente cumprimento de sentença já foi objeto do anterior Agravo de Instrumento 2193938-96.2018.8.26.0000, julgado em13.11.2018. Nele, foi expresso que a demanda e o título executivo, mantido por anterior acórdão, eram nebulosos e, assim, determinou, para aclarar a situação, que a execução seguisse em face da Fundação Cesp, ora agravante, com responsabilidade subsidiária da Cteep.
(...)
No presente incidente, porém, a agravante repete alegações no sentido que, com relação ao pensionista falecido Israel Camilo de Oliveira, o seu benefício seria processado diretamente pela Fazenda do Estado de São Paulo, de modo que seria impossível a ela cumprir a obrigação de fazer.
Ora, como se percebe, tal situação não é nova nestes autos. Repita-se: a Fazenda do Estado de São Paulo não é parte na demanda nem no título executivo. E, como já determinado anteriormente, a presente execução é direcionada à Fundação Cesp, ora agravante. E, assim como já foi feito pela própria agravante, deve ela tomar as providências cabíveis a fim de, se necessário, postular alterações e recursos perante a Cteep e à Fazenda do Estado de São Paulo, para dar cumprimento às obrigações do título executivo.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
1. (...)
4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente